Tribunal: TJDFT
Processo: 0002586-33.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO DO APOSENTADO PARA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME INSALUBRE SOB PENA DE REVERSÃO DA APOSENTADORIA. ATIVIDADES INSALUBRES. ARTIGO 40, §4o, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULADORA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. SUBSUNÇÃO À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 942). RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). DISTRITO OLVIDADA. CUSTAS. PAGAMENTO. ISENÇÃO LEGAL. RESSALVA DESLEMBRADA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o entendimento estratificado pela Suprema Corte de Justiça e pautado pela Súmula Vinculante no 33, ressoa indene a subsistência de direito constitucional assegurado ao servidor público que laborara em condições especiais de submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria como forma de serem reconhecidos e compensados os danos impostos à saúde, afetando sua expectativa de vida, daquele que laborara em parte ou na integralidade da vida contributiva sob condições nocivas, operando-se o fator de conversão do tempo especial em comum como preceito de isonomia.

2. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor público decorre da previsão de adoção e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art. 40 da Constituição Federal, de modo que devem ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social - RGPS relativas à aposentadoria especial contidas na Lei no 8.213/91 para viabilizar sua concretização, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria (RE 1.014.286/SP, Tema 942).

3. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliado o direito subjetivo à aposentadoria especial do servidor público com a regulação legal, o Supremo Tribunal Federal assentara que, após a edição da EC 103/2019, o §4o-C do art. 40 da Constituição Federal passara a dispor a possibilidade de o ente federado estabelecer, mediante edição de lei complementar, idade e fórmula de contagem do tempo de serviço diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas em condições nocivas à saúde, não havendo vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, podendo ser disposta em normativa local, nos moldes do apregoado pelo art. 57, da Lei 8.213/91.

4. De acordo com as disposições insertas no Decreto-Lei n. 500/69, ao Distrito Federal é assegurada isenção de custas nas ações cujas angularidades ocupe, podendo tão somente lhe ser cominada a obrigação de reembolsar as custas vertidas pela parte contrária, se eventualmente se sagrar vencedora e não dispuser dos benefícios da gratuidade de justiça.

5. Apelação do Distrito Federal conhecida e, em rejulgamento, retificado o acórdão precedente, parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada. Unânime.